Tribunal: CARF
Processo: 13884.001755/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13884.001755/2008-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.314 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
TANIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa
médica declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/10), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$46,97 para saldo de
imposto a pagar de R$3.987,93.
A notificação noticia deduções indevidas de despesas médicas e de incentivo,
consignando:
Dedução indevida de Incentivo.
...
Contribuinte não comprovou ter realizado doações aos Fundos previstos na legislação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001755/2008-31
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.314 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001755/2008-31

...
1 - Contribuinte não apresentou comprovantes do plano de saúde CASSI.
2 - Com relação à profissinal Gilmara Aparecida Oliveira e Souza, a mesma não se
enquadra entre os profissionais com os quais a lei permite deduções para a base de
cálcudo do imposto de renda (médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas e
terapeutas ocupacionais).
Impugnação
Cientificada à contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 28/8/2008, às fls.
2/13 dos autos, na qual a contribuinte requereu o restabelecimento parcial da despesa informada
com plano de saúde, indicando a juntada de documentação comprobatória. Manifestou
concordância com as demais glosas.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 42/44):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
PARCELAS NÃO IMPUGNADAS. DEDUÇÃO DE INCENTIVO E PARTE DE
DESPESAS MEDICAS
As parcelas não impugnadas foram recolhidas pela contribuinte em DARF, juntada aos
autos.
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às suas deduções
condiciona-se à comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como dos
correspondentes pagamentos.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 12/4/2010 (fl. 46), a contribuinte, em
22/4/2010 (fl. 47), apresentou recurso voluntário, às fls. 47/109, indicando a juntada de carteiras,
boletos e demonstrativos anuais relativos ao plano de saúde e requerendo o restabelecimento da
dedução do montante de R$7.272,60.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas com plano de saúde informadas pela contribuinte e
não comprovadas no curso da ação fiscal.
Na apreciação das provas apresentadas junto à impugnação (fls.12/13), o
colegiado de primeira instância decidiu por manter a glosa, registrando:
Na tentativa de comprovar despesa médica para fins de dedução do imposto de renda
pessoa física, a Impugnante apresenta os demonstrativos da CASSI, contendo os valores
das contribuições em seu nome e no de Carlos Alberto D. Pinto Aleixo (fls. 08 e 09).
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.314 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001755/2008-31

Contudo, os referidos demonstrativos não esclarecem a que título foram feitas as
contribuições e por si sós não comprovam a prestação dos serviços por parte da referida
entidade e o efetivo desembolso de tais valores pela notificada.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), assim como a planos de saúde, desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999).
Como apontado na decisão recorrida, os demonstrativos de fls. 12/13 não
consignam a que título foram efetuados os pagamentos.
Agora, em seu recurso, a recorrente junta Demonstrativos de fls. 50 e 81, além de
boletos bancários acompanhados de comprovantes de pagamento (fls. 52/78 e 83/108).
Ocorre que os documentos mencionados recaem sobre o ano-calendário 2006
quando aqui se analisa o ano-calendário 2005.
Nada obstante, nesta sessão de julgamento, também foi incluído em pauta o
processo 13884.001959/2008-71, de interesse da contribuinte, o qual recai sobre o ano-
calendário 2006 e no qual está em litígio a glosa de plano de saúde. Do exame dos autos,
constata-se que equivocadamente a recorrente juntou àquele os comprovantes relativos ao ano-
calendário 2005 e a este os do ano-calendário 2006.
Extraio de fls. 51/54 os seguintes documentos:

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.314 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001755/2008-31

Da análise dos documentos juntados a este e ao processo 13884.001959/2008-71,
também em julgamento, entendo que resta demonstrado que a recorrente faz jus à dedução do
montante de R$7.272,60, relativo a plano de saúde próprio e de seu dependente (fl.17), sendo de
se restabelecer a dedução de despesa médica no valor indicado.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital